Tribunal: TJDFT
Processo: 0731181-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES (STJ E TJDFT). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado de acordo com as especificidades do caso concreto, não há possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade consagrada no art. 833, inciso X, do Código de Ritos, mesmo quando identificadas movimentações atípicas na conta poupança da parte devedora. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Ausente manifestação da parte adversa/ credora sobre tais hipóteses, a despeito de ter sido regularmente intimada, bem assim considerando que a penhora sobre a conta poupança em lume recaiu sobre valor muito aquém do limite de 40 (quarenta) salários mínimos contemplados pelo dispositivo normativo supracitado, resta necessário resguardar referido montante como forma de preservação da dignidade da parte devedora e de seus dependentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.